Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702552-26.2022.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JOILMA FERREIRA DE SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 39585655, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pelo embargante para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso I c/c 330, inciso IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39962928, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 às 14:07:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora